Tribunal: STF
Processo: ARE 1450529
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO PARA CORREÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. MÉRITO. PRETENSA ALTERAÇÃO DO DECISUM PROFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS COM TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO. OBSERVÂNCIA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRESERVAÇÃO DA PRIVACIDADE E INTIMIDADE DO REQUERIDO. CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E DESPROVIDA. CONSONÂNCIA PARCIAL COM A 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos, para complementação do acórdão, mas sem efeitos infringentes (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X e XII, e 129, I, da CF/88 .



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “considerando a relatividade dos direitos fundamentais e a violação ao sistema acusatório brasileiro, deve ser reformado o acórdão guerreado para que sejam reintegradas ao processo as provas desentranhadas a fim de que sejam mantidas sob sigilo” (eDOC 19, p. 17).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos das Súmula 282 e 356 do STF (eDOC 24)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, observo que a atual jurisprudência desta Suprema Corte entende ser incabível recurso extraordinário interposto em face de decisão proferida em correição parcial. Confira-se:



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CORREIÇÃO PARCIAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA. ART. 102, III, CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Tribunal de origem julgou improcedente a correição parcial apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, asseverando não ter ocorrido tumulto processual na atuação do Magistrado de piso. Assim, a decisão impugnada no recurso extraordinário revela conteúdo de natureza meramente administrativa. 



    II - Compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, “julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”, entendendo-se como “causas” apenas os procedimentos revestidos de natureza jurisdicional. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1222077 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigo 265 do Código de Processo Penal. 3. Correição parcial. Não cabe recurso extraordinário contra decisão em correição parcial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 890.730 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.08.2015)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Indeferimento de correição parcial. Ato de natureza administrativa. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes. 1. A Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que o ato que indefere correição parcial, por possuir natureza meramente administrativa, sem qualquer conteúdo jurisdicional, não viabiliza o cabimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 758.557 AgR, Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2014.



    Ademais, verifica-se que o eventual acolhimento do pleito formulado no recurso extraordinário, voltado no sentido de que “o recorrido constitui o elo de ligação entre os demais denunciados, de modo que a exclusão de provas privativas poderia desmontar toda a narrativa, bem como o ‘caminho do dinheiro’” (eDOC 19, p. 15), só seria possível a partir do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente